Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELAR PARA ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à anulação de negócio jurídico em razão de dolo, além dos negócios dele decorrentes com a restituição ao agravante dos valores e bens dados em pagamento.

2. A concessão de efeito suspensivo, monocraticamente, à decisão agravada, através do agravo de instrumento, de fato, exige que a decisão impugnada tenha potencial de causar dano irreversível ou de difícil reparação à parte requerente. Não restando bem demonstrado esse perigo, afigura-se prematura a concessão pleiteada, sem a oitiva da parte recorrida.

3. É impossível reformar a decisão impugnada através da via do agravo de instrumento, por ser uma via processual de cognição rasa. Pois, como bem destacado na decisão, os fatos apresentados são bastante complexos, não tendo sido apresentado prova capaz de evidenciar a probabilidade do direito.

4. Recurso desprovido